Tribunal: STF
Processo: Rcl 74074
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. ART. 23-B DA LEI 8.429/1992. SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - Caso em exame



    1. Reclamação em face de acórdão pelo qual, em sede agravo interno, restou mantida decisão que não conheceu do recurso especial por ausência de preparo.



    II – Questão em discussão



    2. Saber se houve, ou não, o afastamento da norma do art. 23-B do Lei 8.429/1992 sem a observância do teor da Súmula Vinculante 10.



    III – Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição.



    4. A reclamação constitucional somente se revela cabível para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, para a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l” da Constituição Federal) e, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, para a apreciação de suposta contrariedade ou má aplicação de Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/88), não servindo como sucedâneo recursal ou instrumento de busca do cumprimento ou da correta aplicação de normas jurídicas, uma vez que para esse fim estão disponíveis à parte interessada os recursos e as ações elencadas no Código de Processo Civil.



    IV - Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.